Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO E CRÉDITO EQUIPARADO A TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ALHEIA À DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Impossibilidade do conhecimento de matéria que não foi debatida na oportunidade processual própria por ausência de contestação ao pedido de habilitação (ID 129004649), sob pena de supressão de instância e subsequente ferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.